Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não comprovadas suficientemente a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado – eis que a vítima somente reparou que os objetos foram furtados 3 (três) dias após os fatos; eis que o Apelante não foi visto praticando o delito, nem foram encontrados bens em sua posse; eis que não há prova técnica produzida nem filmagens dos fatos – deve ser provida a Apelação defensiva para absolver o réu, aplicando o princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação criminal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. 2.1. A ausência de elementos de prova contundentes para amparar um édito condenatório, diante do acervo probatório frágil e sem coesão, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.